Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. DIFUSÃO ILÍCITA. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA BASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que as drogas apreendidas se destinavam à difusão ilícita, mormente porque os policiais apreenderam, no interior do veículo de origem espúria, conduzido pelo réu, relevante quantidade e diversidade de drogas (maconha e cocaína), além de uma balança de precisão, em local conhecido como ponto de tráfico, não sendo condizente com a condição de mero usuário.
2. As declarações dos policiais condutores do flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória.
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. No caso, o acusado foi preso em flagrante na posse do bem receptado, alegando que o adquiriu de um desconhecido, “noiado”, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo ciência que se tratava de produto de crime e que o automóvel estava com os sinais identificadores adulterados, não juntando aos autos qualquer documento ou nota fiscal do negócio realizado. Assim, comprovado que o acusado sabia da origem ilícita dos bens, não há que falar em desclassificação para o artigo 180, § 3o, do Código Penal.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Recurso parcialmente provido.